Tribunal: TJDFT
Processo: 0753037-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVIDADE. BUSCA PATRIMONIAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PESQUISA JUNTO AOS CARTÓRIOS DE REGISTROS DE IMÓVEIS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
2. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que não há necessidade de exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, para autorização de pesquisas via convênios celebrados pelo Poder Judiciário para pesquisas em sistema de penhora eletrônica.
4. Ao longo da execução, o agravante diligenciou diversos expedientes para localizar os bens do devedor. No caso, embora o agravante não tenha esgotado todas as medidas para localização de bens, é razoável deferir a pesquisa pelo sistema Infojud.
5. Recurso conhecido e provido.